Tribunal: TJDFT
Processo: 0740959-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740959-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARIDES JOSÉ DE ARAUJO RECORRIDO: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E RIGOR TÉCNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao Juízo. Assim, é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial. 2. A Contadoria cumpriu o determinado na sentença de restituição de cada parcela, excluindo-se capitalização de juros, sem a devolução de juros não efetivamente pagos. Logo, não havendo prova cabal, trazida pelo agravante/executado, de que existe qualquer irregularidade ou erro nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, a decisão, que homologou as referidas contas, deve ser mantida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 591 do Código Civil, sustentando demonstrados os equívocos nos cálculos da contadoria judicial no caso concreto, uma vez que é vedada, às entidades fechadas de previdência complementar, a cobrança de juros capitalizados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 591 do Código Civil. Com efeito, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Ademais, ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Logo, não havendo prova cabal, trazida pelo agravante/executado, de que existe qualquer irregularidade ou erro nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, a decisão, que homologou as referidas contas, deve ser mantida” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza é providência que demandaria o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012